Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723182-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA LUCIA ALVES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ÁUREA LÚCIA ALVES ROCHA, contra despacho proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0705869-42.201.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso anteriormente interposto (ID 128216402, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37250175), a agravante relata ter ajuizado o cumprimento de sentença visando o pagamento do benefício alimentação que foi suspenso. Afirma que a decisão agravada não deve prevalecer, tendo em vista que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela instância superior. Destaca a Súmula no 405, do Supremo Tribunal Federal. Aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, implicaria na concessão ex officio de efeito suspensivo, o que implicará em afronta à autoridade que negou o provimento ao recurso, e aos artigos 1.026 e 1.029, do Código de Processo Civil. Destaca precedentes. Alega que a suspensão da execução implica na incidência do artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil, e na má-aplicação do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Afirma a existência do periculum in mora. Considerando que o agravo de instrumento anteriormente interposto já foi julgado no órgão colegiado, aguardando o julgamento dos embargos de declaração, intime-se a agravante para que, em dez dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator